Tribunal: TJDFT
Processo: 0717567-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717567-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CASERNA PACIENTE: GABRIEL SARAIVA DOS SANTOS, DANIEL BARBOZA SINESIO, WAGNER SANTOS SILVARES, FABIO DE OLIVEIRA FLOR, ELDER DE OLIVEIRA ARRUDA, EDUARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA, RAFAEL PEREIRA MIRANDA, BRUNO ALMEIDA DA SILVA, DANILO FERREIRA LOPES, RODRIGO ASSUNCAO DIAS, MATHEUS BARROS DOS SANTOS SOUZA, DIEKSON COELHO PERES AUTORIDADE: 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus coletivo, com pedido liminar, impetrado por CASERNA em favor de GABRIEL SARAIVA DOS SANTOS e OUTROS visando a revogação da prisão temporária dos pacientes, apontando como autoridade coatora a 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Compulsando os autos, observa-se que ante a decisão liminar apreciada em Plantão Judicial (ID. 58622455), a Impetrante impetrou novo Habeas Corpus em defesa dos mesmos pacientes – HC no 0717594-77.2024.8.07.0000, cuja liminar, inclusive, já foi deferida para determinar a soltura dos ora pacientes. Em sendo assim, considerando a impetração de novo Habeas Corpus como o mesmo pedido e pacientes, intime-se a parte Impetrante para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda persiste interesse de agir no presente habeas corpus, sob pena do mesmo ser julgado prejudicado. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora